Tribunal: TJSP
Processo: 2219887-25.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2219887-25.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que
são embargantes GERALDO THEODORO MARIA VAN SCHAIK, HENRICUS
GERARDUS MARIA VAN SCHAIK, PAULO MARIA VAN SCHAIK e PEDRO
HENRIQUE
MARIA
VAN
SCHAIK,
é
embargado
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA HOLAMBRA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219887-25.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 42926
2
Embargos de Declaração Cível no 2219887-25.2018.8.26.0000/50000
Embargtes: Geraldo Theodoro Maria Van Schaik, Henricus Gerardus Maria
Van Schaik, Paulo Maria Van Schaik e Pedro Henrique Maria Van Schaik
Embargado: Cooperativa Agropecuária Holambra
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 42926
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.
Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta
consonância com os elementos dos autos e com as normas
legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento mantendo
rejeitada exceção de pré-executividade.
A embargante alega existir omissão, eis que não houve
apreciação de prova documental, consistente na sentença e acórdão que
autorizam a compensação, no exame da questão relativa a prescrição e ao
computo do início do prazo, que é de três anos, bem ainda ausente menção
expressa ao cumprimento ou não do disposto no artigo 803, inciso II do
Código de Processo Civil. Além disso, violado o artigo supra e as
disposições contidas nos artigos 513, 515, inciso I, e 523, todos do CPC, e
artigos 206, § 3o, incisos IV, V e VIII, 368, 369 do Código Civil e artigo 70 da
Lei Uniforme de Genebra.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
Há muito se encontra pacificado o entendimento no
sentido de que “A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos
embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei
referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto,
das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas
postas em debate”.
Neste sentido: AgRg. no REsp. no 1.109.570/PR, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 01/06/2009.
No caso, portanto, não há qualquer vício a ser sanado,
pois concluiu-se inexistir prova capaz de autorizar o reconhecimento da
compensação, uma vez que, como anotado pelo juízo de origem, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219887-25.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 42926
3
demonstração de que a cessão realizada nos autos de execução,
registrada sob o número 000383-98.2005.8.26.0363, compôs o crédito em
questão e “não é possível extrair dos documentos dívida líquida, certa e
exigível”.
Além disso, a Turma Julgadora rejeitou alegação de
prescrição do título e intercorrente considerando que a transferência de
titularidade do crédito não altera o regime jurídico da prescrição, que foi
devidamente interrompida com a citação dos devedores, e também porque
o processo foi suspenso para aguardar o cumprimento de acordo, tendo o
sub-rogado tomado as providencias necessárias para o prosseguimento da
execução dentro do prazo.
Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição
na decisão que se embarga, não prospera assim a irresignação, porquanto
tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes
(EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de
22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a Turma, rel. Min.
Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no 481.917/MG, 2a Turma,
rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no AgRg no REsp. no
550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/5/2004; EDcl no REsp.
no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator